Tribunal: TJMT
Processo: 1020257-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020257-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA - CPF: 042.005.801-01 (AGRAVADO), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELCINDO MIGUEL DE SOUZA - CPF: 111.332.441-49 (AGRAVADO), ELISANGELA BELCHIOR DE SOUZA - CPF: 042.005.801-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA. CONTRATO DE SEGURO. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPLEXA. VALOR ADEQUADO À COMPLEXIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a homologação dos honorários periciais no valor de R$ 5.400,00 para perícia médica destinada a analisar a causa da morte e especificar o termo inicial das enfermidades que acometiam o segurado, bem como a natureza das referidas patologias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor dos honorários periciais fixados em R$ 5.400,00 é excessivo e desproporcional, considerando que a perícia consistirá na análise de documentação médica; e (
ii
) saber se a aplicação da Resolução no 232/2016 do CNJ impõe limitação do valor máximo dos honorários periciais quando a parte requerente da perícia não é beneficiária da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 232/2016 do CNJ aplica-se especificamente ao pagamento de honorários pela parte sucumbente beneficiária da gratuidade da justiça ou pelo poder público, não se estendendo aos casos em que a parte requerente da perícia possui capacidade econômica, devendo esta suportar os encargos financeiros decorrentes da prova por ela solicitada.

4. A perícia médica determinada não consiste em mera análise superficial de documentos, mas exige acurada análise de prontuários médicos, relatórios, exames laboratoriais e histórico clínico, demandando elevado grau de especialização técnica para verificação da existência de enfermidade preexistente, da ciência desta pelo segurado e da causalidade entre a moléstia e o sinistro.

5. A complexidade técnica inerente à matéria securitária justifica o valor arbitrado, considerando que a análise pericial deve estabelecer nexo causal entre as patologias preexistentes e o evento morte, examinando detalhadamente a evolução clínica do segurado, os tratamentos realizados e a correlação temporal entre o agravamento do quadro clínico e o óbito.

6. A mera alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de fundamentação técnica específica que demonstre a inadequação do valor em face da complexidade da perícia, não se mostra suficiente para justificar a redução pretendida, especialmente quando a prova foi requerida pela própria parte agravante

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A parte que requer a produção de prova pericial deve arcar com os respectivos honorários, independentemente da distribuição do ônus probatório. 2. O valor dos honorários periciais deve guardar proporcionalidade com a complexidade técnica da análise a ser desenvolvida, não sendo suficiente para sua redução a alegação genérica de desproporcionalidade desacompanhada de fundamentação específica."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95; Resolução CNJ no 232/2016,
arts
. 1o e 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 568; TJMT, AI 1013268-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 06.09.2023; TJMG, AI 0632275-13.2023.8.13.0000, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.08.2023; TJDFT, AI 0731930-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo
I
nterno interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto
pela agravante, mantendo a decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que

o valor dos honorários periciais fixados é excessivo e desproporcional, considerando que a perícia consistirá apenas na análise de documentação médica já acostada nos autos
. Argumenta que
a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece para perícias médicas a quantia máxima de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que haja fundamentação plausível
e que a

parte agravada é beneficiária da justiça gratuita, o que limita os honorários periciais ao estabelecido na referida Resolução.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso contrário, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao agravo de instrumento, reduzindo os honorários periciais para o valor máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou determinando a nomeação de outro perito.

Em contrarrazões, a parte recorrida alega preliminarmente a ausência de regularidade formal do agravo interno, sustentando que a peça recursal não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não deveria ser conhecido.
No mérito, defende que os honorários periciais foram corretamente arbitrados, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Resolução n. 232/2016 do CNJ, considerando-se a complexidade da perícia a ser realizada, a qual envolve a análise detalhada da documentação médica e o apontamento da origem da enfermidade causadora do óbito do segurado. Argumenta que a decisão monocrática está devidamente fundamentada, tendo considerado os critérios legais para fixação dos honorários periciais e não havendo, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a reforma pretendida. Pede, por fim, o não conhecimento do agravo interno ou, caso superada a preliminar, o seu desprovimento. (
Id. 301068394
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do recurso de agravo interno interposto por
Brasilseg
Companhia De Seguros
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão do juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

A agravante argumenta que o agravo interno não aborda os pontos centrais da decisão monocrática, limitando-se a
r
epetir os mesmos argumentos
,
questionando tanto a possibilidade de julgamento singular quanto o mérito da decisão que manteve o valor dos honorários periciais.

A preliminar não merece acolhimento. Ao contrário do alegado pela agravada, verifica-se que a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, questionando tanto a possibilidade de julgamento monocrático quanto o mérito da decisão que manteve o valor dos honorários periciais. A agravante apontou que não estaria presente nenhuma das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, que autorizam o julgamento monocrático, e reiterou seus argumentos quanto à desproporcionalidade do valor fixado para os honorários periciais.

É
importante destacar que a
submissão
de uma decisão
à
Turma Julgadora deste Egrégio. Tribunal de Justiça de Mato Grosso não é necessária quando a decisão está em consonância ou em manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, situação que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Essas decisões
visam desafogar os órgãos colegiados, dando efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual,
respeitando as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A hipótese admite julgamento monocrático de plano, por analogia ao Verbete Sumular 568 do STJ, que dispõe que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016,
DJe
17/03/2016).

C
onsiderando que o presente Agravo Interno está sendo apreciado pelo órgão colegiado, passo à análise do mérito recursal.

Quanto ao mérito da pretensão recursal, a agravante sustenta que o valor dos honorários periciais arbitrados afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela redução para o
patamar máximo de R$ 2.500,00, com fundamento na Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece
:

Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

O § 4o do mesmo artigo dispõe que
:

"
§ 4o
o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de
forma fundamentada
"
.

A agravante sustenta que o valor de R$ 5.400,00 seria excessivo para a perícia a ser realizada, que consistiria apenas na análise de documentação médica já acostada nos autos. Argumenta, ainda, que a Resolução no 232/2016 do CNJ estabelece para perícias médicas a quantia máxima de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que haja fundamentação plausível.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Resolução no 232/2016 do CNJ, em seu art. 1o, estabelece que seus dispositivos se aplicam ao pagamento de honorários a serem pagos pela parte sucumbente no objeto da perícia, quando beneficiária da gratuidade da justiça, ou pelo poder público, no caso de perícia determinad
a de ofício ou requerida por beneficiário da gratuidade da justiça.

A
perícia foi requerida pela agravante, conforme se depreende dos autos

primeiro grau, "
com finalidade de analisar
a
causa

da morte, especificando o termo inicial das enfermidades que o acometiam, bem como a natureza das referidas patologias"
,

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece de forma cristalina que "
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
". Desta forma, tendo a agravante manifestado interesse na produção da prova pericial, deve suportar os respectivos encargos financeiros decorrentes.

Segue jurisprudência em que se tem aplicado sistematicamente
este

entendimento, reconhecendo que a parte requerente da perícia deve arcar com os honorários correspondentes, não havendo violação aos princípios do contraditório, da isonomia ou da paridade de armas quando a prova é efetivamente solicitada pelo interessado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA NATURAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - OBRIGAÇÃO DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A gratuidade da justiça compreende os honorários do perito (inciso VII, § 1o, art. 98, CPC,
) .
A antecipação da remuneração do perito cabe àquele que requereu a produção da prova pericial, ressalvados os beneficiários da justiça gratuita. "Como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário de justiça gratuita, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados" (
AgRg
no
AREsp
260.516/MG). Em não havendo contraprova, deve prevalecer o direito ao benefício da justiça gratuita, podendo a parte contrária oferecer impugnação, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita, desde que prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão do benefício
legal .
(TJ-MG - AI: 06322751320238130000, Relator.: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 10/08/2023, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

No que tange
à
adequação do valor fixado, a Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 2o, determina que o magistrado arbitrará os honorários do perito considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais. O parágrafo 4o do mesmo dispositivo
permite que o juiz ultrapasse o limite da tabela em até cinco vezes,
desde que de forma fundamentada
.

A perícia médica determinada nos presentes autos não consiste em mera análise superficial de documentos,
mas exige acurada análise de prontuários médicos, relatórios, exames laboratoriais e histórico clínico preexistente
. Tal diligência demanda elevado grau de especialização técnica, de modo a permitir a verificação, com critério técnico-científico rigoroso, acerca da existência de enfermidade preexistente, da ciência desta pelo segurado, bem como da causalidade entre a moléstia e o sinistro ocorrido.

A complexidade técnica inerente à matéria securitária em discussão justifica plenamente o valor arbitrado. A análise pericial deve estabelecer nexo causal entre as patologias preexistentes e o evento morte, examinando detalhadamente a evolução clínica do segurado, os tratamentos realizados, a adequação dos procedimentos adotados e a correlação temporal entre o agravamento do quadro clínico e o óbito.

Sobre a matéria, o Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTO REALIZADO EM HOSPITAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa.
Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser
executado.-

(TJ-MT - AI: 10132682420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2023)

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Erro Médico. Prova Pericial Indireta. Fixação de Honorários Periciais. Pretendida Redução. Decisão Mantida. Recurso Parcialmente Conhecido e
Desprovido.
I
. Caso Em Exame
1. Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por erro médico, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante quanto ao valor dos honorários periciais, manteve a nomeação do perito e determinou o depósito de 50% (cinquenta por cento), relativos à sua parte dos honorários periciais.
II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários periciais em valor apontado pelo profissional nomeado pelo Juiz revela-se desproporcional e excessiva, a justificar sua redução.
III. Razões De Decidir
3. No caso, o Agravante não apresentou fundamentos concretos para justificar o alegado excesso dos honorários periciais, limitou-se a afirmar genericamente que o valor é elevado.
4. As alegações de falta de especialização do perito, perda do objeto da perícia, litisconsórcio passivo necessário e decadência não foram conhecidas por não guardarem pertinência com a decisão agravada ou por já terem sido objeto de deliberação anterior sem impugnação recursal.

5
.
Quanto às teses de irregularidade de representação e patrocínio infiel foram corretamente afastadas pelo Juiz singular.

I
V. Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A impugnação ao valor dos honorários deve ser acompanhada de elementos objetivos que demonstrem sua desproporcionalidade, não bastando alegações genéricas ou comparações com casos distintos
.” (N.U 1012022-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

Tal entendimento, inclusive, encontra sólida ressonância na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. HONORÁRIOS
PERICIAIS .
EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. CONTRATO
VULTUOSO .
VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 .1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 1.

Recurso parcialmente conhecido. 2.
Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em
litígio
.
3. As partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se há evidências de superfaturamento, ilegalidade e fraude a partir da análise das transações contábeis e financeiras. 4. A proposta de honorários foi formulada pelo peito com discriminação do trabalho a ser realizado, das horas necessárias e da apuração do valor para cada hora trabalhada, considerando, ainda, o extenso rol dos quesitos formulados pelas partes e a complexidade da análise dos
documentos .
Ademais, ante a impugnação quanto ao valor, o perito reduziu o valor da proposta inicial em 15% (quinze por cento).
6 .
Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 0731930-23 .2023.8.07.0000 1794582, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
EXORBITÂNCIA .
VERBA PROPORCIONAL AO TRABALHO A SER DESENVOLVIDO PELO EXPERT. 1. Os honorários periciais devem ser fixados com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado para a realização do trabalho.
2 .
Ao apresentar impugnação aos honorários periciais, cabe ao impugnante esclarecer a razão pela qual entende que o valor da proposta é exorbitante, o que poderia justificar a redução dos honorários periciais. 3. Alegações genéricas, sem comprovar o excesso apontado, devem ser indeferidas, homologando-se o valor proposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 51932387420248090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A remuneração do trabalho técnico desenvolvido por perito judicial não pode ser arbitrada em patamar incompatível com a complexidade da diligência requerida, tampouco com o grau de responsabilidade técnica assumida, sob pena de se inviabilizar a obtenção de prova qualificada e independente, capaz de subsidiar com segurança a prestação jurisdicional.

O valor de R$ 5.400,00 mostra-se adequado para remunerar o trabalho especializado do perito médico, considerando-se a natureza técnica da análise, o elevado número de horas necessárias para o exame detalhado da documentação médica, a elaboração de laudo fundamentado e a responsabilidade profissional envolvida na emissão de parecer técnico que influenciará diretamente o deslinde da controvérsia.

A mera alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de fundamentação técnica específica que demonstre a inadequação do valor em face da complexidade da perícia, não se mostra suficiente para justificar a redução pretendida, especialmente quando a prova foi efetivamente requerida pela parte ora agravante.

Por fim, registre-se que a decisão de primeiro grau, confirmada pela decisão monocrática ora impugnada, observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos na legislação processual e na regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação dos honorários periciais.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
Brasilseg
Companhia de Seguros
mantendo íntegra a decisão
vergastada
que homologou os honorários periciais no valor de R$ 5.400,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025